Tribunal: STF
Processo: HC 246996
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 948.898/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 12 anos, 4 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável, por três vezes (art. 217-A do Código Penal), e de adquirir, possuir ou armazenar registro com cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente (art. 241-B c/c art. 241-E da Lei 8.069/1990). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...]



    Apurou-se que no mês de abril de 2020 o denunciado passou a enviar mensagens - através do aplicativo WhatsApp - de teor sexual para o adolescente Gabriel (13 anos de idade) e, dias depois, marcou um encontro, em um canavial. 



    Seguindo as orientações do denunciado, Gabriel se dirigiu ao local indicado, na companhia do irmão Felipe dos Santos Lopes, de 15 anos de idade. No local, GABRIEL FELIPE, após persuadir o irmão da vítima a fazer companhia à sua amiga “Maria”, que ali estava, determinou que Gabriel adentrasse no veículo. Assim, o denunciado, aproveitando que estava sozinho com a vítima, colocou seu corpo sobre o do adolescente. Em seguida, beijou a boca e passou as mãos no órgão genital de Gabriel. Nessa mesma oportunidade, inseriu o dedo no ânus do menino. 



    GABRIEL FELIPE continuou enviando mensagens de cunho sexual a Gabriel e, no encontro seguinte, buscou a vítima em sua residência e a levou até a casa de uma pessoa chamada “Maria”. O denunciado, então, a fim de satisfazer sua lascívia, determinou que Felipe – que mais uma vez acompanhava o irmão – permanecesse no mesmo ambiente, enquanto investiu contra a vítima. O denunciado colocou Gabriel em seu colo e passou as mãos no corpo e no órgão genital do adolescente, além de beijar seus lábios e inserir o dedo no ânus do menor. 



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena aplicada para 12 anos e 20 dias de reclusão. Opostos Embargos Infringentes, acolhidos, para estabelecer a pena no patamar de 10 anos e 4 meses, em regime fechado. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    As instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos – especialmente os depoimentos da vítima, tanto na Delegacia como em Juízo, bem como de seu irmão, sua mãe, além de uma policial que atendeu a genitora, bem como as mensagens e fotos trocadas pela vítima e o paciente –, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e da autoria do crime de estupro de vulnerável, sendo inviável, pois, alterar este enquadramento fático nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída. 



    Outrossim, não é plausível a aplicação do art. 215-A do Código Penal na hipótese de estupro de vulnerável, porque a conduta do agente possui elemento especializante, referente ao fato de ser a vítima incapaz, sendo tais hipóteses regidas pelo art. 217-A do Código Penal, no qual é despiciendo o consentimento da vítima e presumida a violência. 



    E nos termos do Tema Repetitivo 1121, "Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)". 



    Ante o exposto, não conheço do writ. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: somente o ato libidinoso análogo à conjunção carnal pode ser admitido para lastrear a pesada condenação por crime considerado hediondo. Se o ato não tem a mesma carga de gravidade da conjunção carnal, não há como fazer incidir o art. 217-A, do estatuto penal, embora se trate de vulnerável. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente da pena prevista no art. 217-A, ou, alternativamente, desclassificar a imputação do art. 217-A, para o art. 215, do CP, subsidiariamente, estabelecer, em razão de ser primário e sem antecedentes penais, o regime aberto para o início da cumprimento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente